Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701719-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição simples apresentada diretamente nesta Turma Recursal. Em resumo, a parte teve seu pleito indeferido por sentença nos autos do processo no 0701092-78.2025.8.07.0016 e interpôs recurso inominado com pedido de tutela provisória recursal com fim de ver seu contrato de plano de saúde restabelecido até o julgamento do recurso. O processo prosseguiu com abertura de prazo para contrarrazões. Diante desse fato, a parte peticionou nesta Turma Recursal mediante simples petição requerendo a análise da mesma tutela de urgência requerida no Recurso inominado. Entretanto, não é possível conhecer o pedido de tutela de urgência diretamente nesta Turma Recursal sem que tenha havido a regular remessa e distribuição do recurso inominado à segunda instância. Conforme o CPC (art. 1.012, § 3o e art. 1.019, I) cabe ao relator análise da tutela de urgência quando já instaurada a competência do órgão ad quem. Diante do exposto, deixo de conhecer o pedido de tutela de urgência, devendo a parte aguardar o regular processamento e distribuição do recurso nos autos no 0701092-78.2025.8.07.0016 para a apreciação do pleito. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito